Tribunal: TJSP
Processo: 1030750-53.2019.8.26.0405
Classe: Remessa Necessária Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – OSASCO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – FATOS LEVADOS EM CONTA QUE A TANTO NÃO AUTORIZAM – ABUSO DE PODER CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.